Tribunal: STF
Processo: ADI 54
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-05
Data de publicação: 1996-06-05

Ementa:
CARÊNCIA DA AÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA - AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE - ENTIDADE SINDICAL. Na esfera das
entidades sindicais, somente as confederações possuem, a teor do
disposto no inciso IX do artigo 103 da Constituição Federal,
legitimidade para a propositura da ação direta de
inconstitucionalidade. Descabe, considerado  o campo de atuação,
confundi-las com sindicato embora nacional. A disjuntiva "ou"
empregada no preceito constitucional indica a diversidade de
pessoas jurídicas, consideradas as confederações e as entidades de
classe de âmbito nacional.